Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-33.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL) E AMEAÇA. DUAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INVIÁVEL. ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE AMEAÇA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. CONCURS MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. MANUTENÇÃO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em desfavor de duas vítimas, em situação de violência doméstica.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
3. A ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, podendo a sua ocorrência ser comprovada por outros meios de prova, tais como a palavra das vítimas, o exame pericial em uma delas, bem como as fotografias juntadas por elas na fase policial, provas que também foram corroboradas pela testemunhal.
4. Demonstrada a prática do crime de lesão corporal, inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
5. Se demonstrado que os crimes de lesão corporal e ameaça foram condutas autônomas, que violaram bens jurídicos diversos, não deve ser aplicada a consunção, ante a não configuração de crime meio e crime fim.
6. Praticados dois crimes de ameaça mediante uma só ação e sem desígnios autônomos, no mesmo contexto fático, devem as penas ser unificadas pela regra do concurso formal próprio, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre uma das penas, em razão de serem dois delitos, reduzindo-se a pena do réu. Sentença reformada quanto a esse ponto.
7. Demonstrado nos autos que o réu praticou os delitos de ameaça e lesão corporal num mesmo contexto fático, contudo, com desígnios autônomos e pluralidade de condutas, não há que se falar em concurso formal próprio ou continuidade delitiva entre os referidos crimes, devendo ser mantido o somatório das penas.
8. Sendo os delitos cometidos em contexto de violência doméstica, justifica-se a fixação da pena acima do mínimo legal.
9.Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão de o crime ter sido praticado com grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44, I, do Código Penal e da Súmula no 588, do Superior Tribunal de Justiça.
10.Recurso conhecido e parcialmente provido.